Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747977-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA. para reformar a decisão que declinou a competência para Valparaíso/GO, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de EDIFICAR – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. A parte agravante ajuizou a ação de cobrança no valor de R$ 350.807,44 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente a duplicatas e notas fiscais emitidas pela venda de mercadorias que, segundo a agravante, não foram honradas pela agravada. Conforme consta na petição inicial (ID 234089543), as duplicatas indicam Brasília/DF como praça de pagamento. No entanto, os protestos dos títulos foram efetivados em Valparaíso/GO (IDs 234093405, 234093406, 234093408). A parte agravante sustenta, em síntese, que a competência para a cobrança de duplicatas é estabelecida pela praça de pagamento constante do próprio título, conforme o artigo 17 da Lei n. 5.474/68. Argumenta que o protesto irregularmente lavrado em local diverso da praça de pagamento (artigo 13, §3o, da Lei n. 5.474/68) não tem o condão de alterar a competência legalmente definida, e que o precedente judicial invocado na decisão recorrida seria inaplicável ao caso, por se referir a duplicatas virtuais sem praça definida, ao passo que a presente demanda versa sobre duplicatas físicas com praça expressa em Brasília/DF. Alega, ainda, que a manutenção do declínio de competência acarretará prejuízo à economia processual, morosidade e risco de dano grave. Requer, ao final, o recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo para manter a tramitação do feito perante o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e manter a competência na Vara de origem. Subsidiariamente, pleiteia a preservação dos atos processuais já praticados, caso o pedido principal não seja acolhido. Preparo regularmente recolhido (ID 77961071). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a probabilidade do direito da agravante mostra-se presente. A Lei n. 5.474/68, em seu artigo 17, é categórica ao estabelecer que a competência para a cobrança judicial da duplicata mercantil é fixada na praça de pagamento constante do próprio título. Ademais, o artigo 13, §3o, do mesmo diploma legal determina que o protesto deve ser tirado na praça de pagamento indicada no título. No presente feito, as duplicatas que instruem a ação de cobrança consignam, expressamente, Brasília/DF como local de pagamento (ID 234089543), o que é inclusive reconhecido pelo juízo a quo. A realização do protesto em Valparaíso/GO, portanto, diverge da praça de pagamento estipulada nos títulos e da regra legal. Tal ato irregular não possui o condão de alterar a competência territorial, que é definida pela lei e pelo título. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em casos semelhantes, já se manifestou no sentido de que a competência para execução de duplicata protestada pode ser fixada no foro da praça de pagamento indicada no título, e que a competência territorial tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, afastando a alegação de escolha aleatória mesmo havendo divergência entre o local do protesto e o foro eleito com base em critério legal (Acórdão 2043068, ID 234093427, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 08/09/2025, DJe 19/09/2025). Adicionalmente, também se tem entendido que o protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem modifica a competência (Acórdão 1905876, ID 77961510, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 20/10/2025, DJe 03/11/2025). O perigo de dano, por sua vez, também é evidente. A remessa do processo para outra comarca, a esta altura, resultará em inegável prejuízo à economia processual e à celeridade da tramitação. Isso pode gerar aumento de custos e um atraso considerável na satisfação de um crédito líquido e exigível, cuja urgência é corroborada pelo inadimplemento já protestado. A transferência neste estágio implicaria em retrabalho e desnecessária dilação do processo, o que comprometeria o resultado útil da tutela jurisdicional. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a competência do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a ação de cobrança n. 0721935-12.2025.8.07.0001, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator